Tribunal: TJSP
Processo: 2328660-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
r no 140/2011, delegando aos municípios competências estaduais para a condução de tal atividade em empreendimentos de menor complexidade e impacto local. No caso, em relação ao objeto da ação popular ajuizada duplicação da Avenida Sebastião Gualberto, que envolve a supressão de vegetação , verifica-se que, conquanto tenha sido expedido pelo Consórcio "Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental" para obras de transporte, considerando o volume total de movimentação de terra necessária para a realização da obra, considerando o relevante impacto ambiental a ser gerado no local, não há como reconhecer que a Cetesb, no atual momento de cognição sumária, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, remanescendo íntegra sua competência para supervisionar e auditar os processos por meio do Relatório Técnico Anual de Atividades (RTAA), assegurando o alinhamento às normas estaduais e o cumprimento das condicionantes ambientais, tal como consta em seu site, motivo pelo qual se mantém a decisão agravada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2328660-23.2025.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 09/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

09/02/2026

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR AMBIENTAL – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE VIA MUNICIPAL – CETESB – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIMENTO – ÓRGÃO AMBIENTAL QUE TEM COMPETÊNCIA PARA SUPERVISIONAR E AUDITAR PROCESSOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL DE ATIVIDADES (RTAA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Cetesb é sociedade de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR AMBIENTAL – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE VIA MUNICIPAL – CETESB – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIMENTO – ÓRGÃO AMBIENTAL QUE TEM COMPETÊNCIA PARA SUPERVISIONAR E AUDITAR PROCESSOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL DE ATIVIDADES (RTAA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Cetesb é sociedade de economia mista controlada pelo Estado e exerce o controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades que possam gerar degradação ambiental, concentrando a atividade precípua de licenciamento ambiental no Estado de São Paulo de atividades potencialmente atentatórias ao meio ambiente, dentre as quais intervenções em áreas de preservação permanente, com a supressão de vegetação. Outrossim, o órgão ambiental firmou acordo com o Consórcio Público Agência Ambiental Vale do Paraíba (CVAAVP) para ampliar licenciamentos ambientais com fulcro na Lei Complementar no 140/2011, delegando aos municípios competências estaduais para a condução de tal atividade em empreendimentos de menor complexidade e impacto local. No caso, em relação ao objeto da ação popular ajuizada duplicação da Avenida Sebastião Gualberto, que envolve a supressão de vegetação , verifica-se que, conquanto tenha sido expedido pelo Consórcio "Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental" para obras de transporte, considerando o volume total de movimentação de terra necessária para a realização da obra, considerando o relevante impacto ambiental a ser gerado no local, não há como reconhecer que a Cetesb, no atual momento de cognição sumária, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, remanescendo íntegra sua competência para supervisionar e auditar os processos por meio do Relatório Técnico Anual de Atividades (RTAA), assegurando o alinhamento às normas estaduais e o cumprimento das condicionantes ambientais, tal como consta em seu site, motivo pelo qual se mantém a decisão agravada.